Tribunal: STF
Processo: RE 1551220
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em acórdão assim ementado (Doc. 42, fls. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA NO INTENTO DE OBRIGAR O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ A PROMOVER O FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES ABRANGENDO PSICOLOGIA COM A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ABA, TERAPIA OCUPACIONAL, MUSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA ABA, PARA TRATAMENTO DE DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGOU A TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM MOMENTO PRETÉRITO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE. APONTADA INEFETIVIDADE DOS MÉTODOS DISPONÍVEIS NO SUS E URGÊNCIA NA ADERÊNCIA AO TRATAMENTO. PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA. DECISÃO QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, REVOGOU A TUTELA PROVISÓRIA OUTRORA DEFERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA DESTINADA À ENFERMIDADE EM QUESTÃO OU SUA INEFICIÊNCIA. NO ENTANTO, A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS TRATAMENTOS, A PRESENÇA DA URGÊNCIA E A INCAPACIDADE FINANCEIRA DO NÚCLEO FAMILIAR FORAM OBJETO DE CONCLUSÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À PERÍCIA. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA QUE NÃO MODIFICOU A REALIDADE FÁTICA EM RELAÇÃO À CONSTATADA INEFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A ENFERMIDADE, À MEDIDA EM QUE A CRIANÇA DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL II DE FUNCIONALIDADE AGUARDA DESDE 02/09/2021 EM LISTA DE ESPERA EM REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTO. TAMBÉM NÃO HÁ ALTERAÇÃO NO CENÁRIO RELATIVO À HIPOSSUFICIÊNCIA, À MEDIDA EM QUE A AUTORA É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA E O NÚCLEO FAMILIAR TEM CADASTRO NO CADÚNICO. REQUISITOS ESTIPULADOS NO IRDR N. 0302355-11.2014.8.24.0054 (IRDR TEMA 1/TJSC), TANTO EM RELAÇÃO ÀS TERAPIAS PADRONIZADAS QUANTO NO TOCANTE ÀS NÃO PADRONIZADAS, DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO. NECESSÁRIA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA MANTER A TUTELA PROVISÓRIA CONFORME DEFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE CONHECIDO E PROVIDO PARA, EM REFORMA AO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO, DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA FORMA CONCEDIDA EM MOMENTO PRETÉRITO, AO MENOS ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Doc. 62), foram desprovidos (Doc. 74).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente municipal alega violação aos arts. 23, II; 102, III, “a”; 109, I; 196; 197; e 198, I, da CF/1988, bem como às teses fixadas nos Temas 793 e 1234, da repercussão geral, pois não possui competência para realizar tratamento não padronizado no SUS (Doc. 87, fl. 3). 



    Isso porque, tratando-se “de serviço de saúde não padronizado, há necessidade de inclusão da União Federal e demais entes públicos a responder pela obrigação. Apesar do SUS oferecer tratamento para o TEA, o método ABA/DENVER não padronizado e, nestas condições, a análise recai sobre tratamento não padronizado no SUS” (fl. 11, Doc. 23). (…) Nestas condições, a União Federal e o Estado de Santa Catarina igualmente responsáveis pela obrigação, de acordo com o Tema 793 do STF” (Doc. 87, fl. 12). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para incluir a União no polo passivo, e enviar os autos à Justiça Federal a fim de possibilitar o ressarcimento do Ente Municipal que arcou com o tratamento não padronizado de forma particular (fl. 23, Doc. 87) (fl. 23, Doc. 87) 



    Em seguida, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 1234 da repercussão geral, ao fundamento de que sua incidência ocorre apenas “nas demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA” (Doc. 109, fl. 3). Após, determinou a remessa do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema 793/STF (Doc. 109). 



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior (Doc. 130, fl. 4).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 146).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 87):



    “O recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário por esse Supremo Tribunal Federal, ao passo que se trata de recurso interposto com relação à decisão judicial que aplicou a tese firmada por este Tribunal no julgamento do Tema 793, com repercussão geral, a qual se transcreve: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Com efeito, em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, principalmente por se tratar de ação que envolve a saúde pública, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário reúne requisitos ao seu conhecimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, com exceção do art. 196 da CF/1998, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Veja-se que, em juízo de retratação ao Tema 793/RG, o Tribunal de origem registrou a ausência de debate anterior sobre a inclusão do Estado de Santa Catarina ou da União no polo passivo da lide.



    Além disso, o acórdão recorrido confirmou a decisão que condenou o Município de Balneário Camboriú a fornecer o tratamento postulado ao fundamento de que a “ineficiência da política pública destinada a enfermidade estaria comprovada à medida em que a criança de 6 (seis) anos de idade diagnosticada com transtorno do espectro autista nível II de funcionalidade aguarda desde 02/09/2021 em lista de espera em reabilitação neuropsicomotor” (Doc. 42, fl. 5). Além disso, acentuou que foi comprovada a urgência da medida e a hipossuficiência do autor. 



    Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual.



    2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.431.368-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente